Tribunal: STF
Processo: Rcl 45652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO CORRETA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 590.809 (TEMA 136), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO VERIFICADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO IPI. INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DO STJ. SÚMULA Nº 343/STF. MATÉRIA POSTERIORMENTE ANALISADA PELO STF NO RE 946.648-RG (TEMA 906). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela União (Fazenda Nacional) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Rescisória nº 6.190/DF, à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 590.809-RG (Tema 136).
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa à aplicação da Súmula nº 343/STF – segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” –, à luz do que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 590.809-RG, uma vez ausente superação de entendimento sobre a questão de fundo tratada no RE 946.648-RG.
    3. A reclamante narra que, na origem, o Superior Tribunal de Justiça extinguiu a ação rescisória por ela ajuizada – em que discutida a incidência de IPI sobre o desembaraço aduaneiro de produto industrializado e sobre a saída do estabelecimento importador, para comercialização no mercado interno, consoante autorizada por esta Corte Suprema ao exame do RE 946.648-RG –, de forma equivocada, com base na Súmula nº 343/STF.
    Interposto recurso extraordinário, foi a ele negado seguimento, com fundamento no RE 590.809-RG, mantido o entendimento ao exame do agravo interno.
    Opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.
    4. Afirma que o STJ compreendeu, erroneamente, que a Súmula nº 343/STF seria aplicável também às “controvérsias de natureza constitucional, quando o tema, ao tempo da formação da coisa julgada, fosse polêmico nos Tribunais em geral”.
     Sustenta, de forma diversa, que a mutação constitucional por evolução da jurisprudência do próprio STF, que justificaria a incidência da Súmula nº 343/STF, não se aplica às hipóteses em que a matéria possui viés exclusivamente constitucional, decidida em sede de repercussão geral, como no caso da incidência do IPI na saída do estabelecimento importador, examinado no RE 946.648.
    Alega, ademais, não incidir, na espécie, a Súmula nº 343/STF, tendo em vista que o julgado rescindendo não decidiu a causa a partir de precedentes do STF, já que proferida a decisão quanto ao mérito da repercussão geral do RE 946.648 em momento posterior (somente em 21.8.2020), ausente entendimento anterior da Suprema Corte acerca do tema.
    5. Defende que a indevida ampliação dada pelo STJ à tese jurídica firmada pelo STF no RE 590.809-RG resulta na usurpação de competência desta Suprema Corte, bem assim na convalidação de “coisa julgada flagrantemente inconstitucional”, com prejuízo à indústria nacional, à isonomia entre os contribuintes e à livre concorrência.
    6. Conclui que “se o STF reconheceu, no curso do prazo decadencial da ação rescisória, a natureza constitucional da celeuma e resolveu a controvérsia em sentido diverso do acórdão transitado em julgado, é sua orientação que deve prevalecer, sob pena de negativa da força normativa da Constituição e de usurpação da competência do seu guardião”.
    7. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado até decisão final na reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 26)
    9. Contestação apresentada por PBG S.A., na qual pugna pela improcedência do pedido (edoc. 29).
    10. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência desta Suprema Corte, ao inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário, tendo em vista a incorreta aplicação do quanto assentado no RE 590.809-RG (Tema 136) pelo acórdão do STJ em que mantida a extinção, com base na Súmula nº 343/STF, da ação rescisória, na qual discutida a incidência do IPI sobre o desembaraço aduaneiro de produto industrializado e sobre a saída do estabelecimento importador, para comercialização no mercado interno – matéria examinada pelo STF no RE 946.648-RG (Tema 906).
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: (Rcl 44733 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 08.3.2021; Rcl 43.600 AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021; Rcl 32.186, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou quanto à interpretação conferida ao RE 590.809-RG (Tema 136), apreciado segundo a sistemática de repercussão geral.
    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, reputou que a matéria examinada está em perfeita consonância com o paradigma julgado no RE 590.809-RG, considerando a incidência da Súmula nº 343/STF na espécie. Confira-se a ementa e trecho do acórdão:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO QUE APLICA AO VERBETE 343 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 136/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    2. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (Tema 136/STF).
    3. Na espécie, o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não merece reforma.
    4. Agravo interno não provido.”
    “[...]
    Ademais, o presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão desta Corte Superior de Justiça que, aplicando o verbete 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, entendeu ser incabível ação rescisória fundada em mudança de orientação jurisprudencial.
    E, ao assim decidir, este Sodalício atuou em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral, no julgamento do RE n. 590.809 RG/RS.
    [...]
    Incide, portanto, o Tema 136/STF, pelo qual ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’.
    No mesmo sentido: 
    Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Inexistência de violação da norma jurídica. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. Cabível a negativa de seguimento à ação rescisória por incidência do óbice contido na Súmula nº 343/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AR 2280 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018)
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. 
    É o voto.”
    9. Para melhor compreensão da controvérsia, colho, ainda, excerto da decisão proferida na ação rescisória:
    “[...]
    De outro lado, o Plenário do STF, no julgamento do RE 590.809/RS, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO e sob o regime de repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser refutada ‘a assertiva de que o Enunciado 343 da Súmula do STF ('Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais') deveria ser afastado, aprioristicamente, em caso de matéria constitucional’. 
    [...]
    De fato, não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, consoante enuncia a Súmula 343 do STF, cuja aplicabilidade foi ratificada, pelo Pretório Excelso, no aludido RE 590.809/RS, inclusive quando a controvérsia de entendimentos basear-se na aplicação de norma constitucional.
    A Primeira Seção do STJ, ao concluir o julgamento da AR 4.443/RS, em 08/05/2019, rejeitou a linha de argumentação apresentada pela parte autora, na petição inicial da presente Ação Rescisória, quanto ao alcance do que decidido pelo STF, no supracitado RE 590.809/RS. 
    Na hipótese vertente, o julgado rescindendo, prolatado em 17/03/2015, concluiu pela não incidência de IPI no desembaraço aduaneiro do produto importado. Esse entendimento encontrava amparo na jurisprudência do STJ, à época, embora haja sido superado, posteriormente. 
    Portanto, incide, na espécie, a Súmula 343 do STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"). 
    Nesse sentido, aliás, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro SÉRGIO KUKINA, na AR 6.110/RS (DJe de 17/05/2019), que trata da mesma matéria de fundo. 
    Em igual sentido:
    ‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343/STF. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. 
    1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
    2. A Corte Especial deste STJ firmou o entendimento de que não se aplica a Súmula 343/STF nas ações rescisórias que versam sobre matéria constitucional. Precedente: EREsp 687.903/RS, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 04.11.2009. Contudo, esse posicionamento foi superado pelo recente julgado proferido em sede de repercussão geral pelo STF no RE 590.809/RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014). Ali, o STF se manifestou no sentido de que o verbete nº 343 de sua Súmula deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma.
    3. Sendo assim, perfeitamente aplicável a Súmula 343/STF no caso concreto onde não houve manifestação do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
    4. Desse modo, REALINHO O MEU VOTO ao proferido pela Min. Assussete Magalhães para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso especial’ (STJ, REsp 1.452.116/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2015).
    Impõe-se, pois, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Assim, não cabe ao STJ pronunciar-se sobre o mérito da Ação Rescisória, porquanto tal seria incompatível com a decisão tomada. Pelo mesmo motivo também não se justifica o sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário 946.648/SC (Tema 906/STF). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do STJ, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando prejudicada a análise do requerimento de admissão da FIESP, como amicus curiae. Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários de advogado, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.” (Destaquei)
    10. A seu turno, a Súmula nº 343/STF possui o seguinte teor:
    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
    11. Ao julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 590.809 (Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014), este Supremo Tribunal Federal assentou, como forma de preservar a garantia constitucional da coisa julgada material, não ser a ação rescisória instrumento voltado à uniformização da jurisprudência, afastado seu cabimento nas hipóteses em que a decisão rescindenda estiver em harmonia com a orientação jurisprudencial predominante no STF à época em que proferida. Eis a ementa do julgado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória e ‘uniformização da jurisprudência’.
    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
    12. Importante destacar que naquela assentada (RE 590.809) – em que discutida a viabilidade ou não do creditamento do IPI nas hipóteses de insumo adquirido não tributado ou sujeito à alíquota zero –, havia entendimento anterior do STF, posteriormente modificado. 
    Na hipótese vertente, não havia no âmbito do STF entendimento prévio quanto à incidência do IPI nas duas situações controvertidas (desembaraço aduaneiro e saída do estabelecimento importador), consoante afirmado pela reclamante, ausente rompimento de anterior jurisprudência da Corte Suprema que pudesse acarretar comprometimento da segurança jurídica, nos moldes em que analisados no paradigma.
    13. De fato, a matéria de fundo discutida nos presentes autos foi submetida à apreciação desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 946.648-RG, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em que consignada a constitucionalidade da incidência do IPI tanto no desembaraço aduaneiro de bem industrializado, como na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Cito a ementa:
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é compatível com a Constituição.
    2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno". 
    14. O julgamento de mérito do referido processo (RE 946.648) somente foi finalizado no Plenário Virtual, na sessão de 14.8.2020 a 21.8.2021, posteriormente ao primeiro exame da ação rescisória pelo Superior Tribunal de Justiça (17.3.2015), ocasião em que havia interpretação controvertida no âmbito daquela Corte Superior de Justiça quanto à incidência do IPI nas duas hipóteses.
    Deveras, o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli no RE 946.648 aborda a alteração de jurisprudência do STJ acerca dessa questão:
    “O Superior Tribunal de Justiça, durante muito tempo, entendeu pela possibilidade de o IPI incidir sobre o desembaraço aduaneiro do produto importado e também sobre a saída desse produto do estabelecimento importador, independentemente de, nesse estabelecimento, haver transformação no produto. 
    No ano de 2014, no entanto, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.411.749/PR, proferiu entendimento no sentido oposto. Segundo o Relator para o acórdão, o Ministro Ari Pargendler, o tributo somente poderia recair sobre 
    ‘o montante que, na operação tributada, tenha resultado da industrialização, assim considerada qualquer operação que importe na alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto, ressalvadas as exceções legais’. 
    Ainda para Sua Excelência, os incisos I e II do art. 46 do CTN seriam excludentes, ‘salvo se, entre o desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento do importador, o produto tiver sido objeto de uma das formas de industrialização’. 
    [...]
    Esse posicionamento da Primeira Seção do STJ foi revisto logo no ano seguinte (2015), quando do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.403.532/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Na ocasião, a Corte Superior afastou as alegações de ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que existiriam fatos distintos na incidência do IPI sobre o desembaraço aduaneiro e sobre a saída do produto importado do estabelecimento importador. Disse também que a oneração provocada pela tributação não iria além do razoável e que os arts. 46, II, e 51 do CTN, até então, não teriam sido declarados inconstitucionais. 
    [...]
    Vide, portanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com exceção do período compreendido entre 2014 e 2015, sempre foi tranquila quanto à inexistência de bis in idem na nova incidência do IPI quando da saída do produto importado do estabelecimento do importador”
    Como se vê, embora ausente, à época, posicionamento do STF quanto ao tema – consoante enfatizado pela Reclamante –, é possível verificar oscilação na jurisprudência do STJ entre 2014 e 2015, exatamente quando proferida a decisão rescindenda (17.3.2015), a justificar a incidência da Súmula nº 343/STF.
    15. Igualmente, melhor sorte não socorre à reclamante quanto à pretensão de não incidência da Súmula nº 343/STF em matéria de viés constitucional, ponto especificamente abordado no voto do Ministro Marco Aurélio, Relator do RE 590.809-RG, com os seguintes argumentos: 
    “Não comungo da opinião, linear, consoante a qual, cuidando-se de matéria constitucional, deva ser afastada, aprioristicamente, a pertinência do Verbete nº 343. Votei nesse sentido nas Ações Rescisórias nº 1.409/SC e nº 1.578/PR, da relatoria da ministra Ellen Gracie, versada a majoração de alíquotas da contribuição ao Finsocial. Na ocasião, ressaltando que os pronunciamentos das Turmas eram no mesmo sentido das decisões rescindendas, tendo o Pleno definido a controvérsia, com envergadura maior, em momento apenas posterior à formação da coisa julgada, não acolhi os pleitos formulados com base em violência à literalidade de lei. Não me impressionou o fato de estar envolvida interpretação constitucional. Mantenho-me fiel à posição então assumida. 
    A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica.
    [...]
    Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse “conformar” os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional.”
    Esta Suprema Corte, ao exame da AR 2.572 AgR, reiterou ser esse o entendimento decorrente do referido paradigma, ao consignar que “conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343.” (AR 2.572, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2017, destaquei).
    16. Nesses termos, não diviso a alegada violação do paradigma invocado. Consoante já demonstrado à exaustão, a decisão reclamada, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada no RE 590.809-RG, a refutar teratologia na aplicação do precedente julgado em repercussão geral pela Corte de origem.
    17. No mesmo sentido da inviabilidade da reclamação:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 38.765 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.9.2020)
    18. Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. 
    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora